Tribunal: TJDFT
Processo: 0710645-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO SENTENCIANTE.
I – O cumprimento de sentença proferida em ação penal de violência doméstica quanto à indenização por danos morais à vítima não representa nova demanda, mas apenas fase executiva. Portanto, deve ser processado no i. Juízo sentenciante, o Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, no qual foi proferido o pronunciamento judicial, diante de sua competência híbrida criminal e cível, art. 14 da Lei 11.340/06 e art. 516, inc. II, do CPC.
II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo sentenciante, o i. Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras.